Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015200-52.2020.8.11.0000
REQUERENTE WANDERSON DE SOUSA MANGELA
Vistos, etc...
Dessume-se do documento digital de ID 51079953, que a decisão colegiada que se pretende desconstituir foi proferida no bojo do Recurso de Apelação Criminal n.o 55518/2017, do qual fui o Relator.
Desse modo, com fulcro no quanto disposto no art. 625 do Código de Processo Penal e reproduzido no art. 185 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, e privilegiando o mais amplo direito de defesa, determino a imediata submissão desta Revisão Criminal a outro Revisor.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de setembro de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI